Tribunal: TJES
Processo: 5012640-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012640-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL GOMES MONTEIRO registrado(a) civilmente como JARDEL GOMES MONTEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO
TEMPORÁRIA
. REQUISITOS D
O

ARTIGO 1º,
INCISOS I E III, ALÍNEA ‘A’,

D
A LEI Nº 7.960/89.
ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 121, C/C ART. 14, II, CÓDIGO PENAL.
MEDIDA CONSTRITIVA PARA ASSEGURAR A PERSECUÇÃO PENAL.

ORDEM DENEGADA.

1
.
“Os fatos descritos na representação apresentada pela autoridade policial trouxeram enorme intranquilidade no meio social e gerou pânico e tumulto, pois foram efetuados diversos disparos de arma de fogo durante um show de artista conhecida nacionalmente, com grande aglomeração de pessoas, em plenas atividades festivas de comemoração do aniversário da cidade, em um parque de exposições montado pela municipalidade”.

2
.
Diante de tais circunstâncias, ressoa indubitável a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal (
periculum libertatis
), que é exatamente, e tão somente, o que se pretende com a prisão temporária, na medida em que há fortes indícios de que o paciente pode, de alguma forma, em liberdade, inibir a produção de provas, prejudicando a instrução criminal. Ademais, a constrição no presente caso se justifica na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva dos delitos, em tese, praticados - duplo homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados na modalidade tentada - bem como pelas circunstâncias em que se desenvolveram tais crimes, estando demonstrado, de modo concreto, o risco às investigações em curso. Inteligência do artigo 93, inciso IX, da CF/88, e do artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘a’, da Lei nº 7.960/89 c/c o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.

3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JARDEL GOMES MONTEIRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o procedimento criminal registrado sob o nº 5005752-19.2023.8.08.0047, que tramita sob segredo de justiça, restou iniciado “após representação da Polícia Civil, objetivando a decretação da prisão temporária do paciente e do investigado Ralf Gomes Monteiro, com vistas à apuração da prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (duas vezes) e homicídio qualificado tentado (três vezes) em desfavor das vítimas Eliomar Neves de Almeida, Anelício Soares Bernardino, Matheus Barbosa dos Santos, Rafael Pinheiro e Jônatan da Silva Augostinho, fatos ocorridos em 24 de setembro de 2023, na Rua Othovarino Duarte Santos, bairro Residencial Parque Washington, durante a festa da cidade, em São Mateus/ES, além do crime constituição de milícia privada (art. 288-A do CP)”.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que “nas argumentações do delegado de polícia, a prisão temporária se fazia necessária porque supostas testemunhas teriam reconhecido o investigado como autor do fato. Ocorre que, todas as testemunhas possuem envolvimento com a organização criminosa ‘KM 41’, seja integrando o grupo ou mantendo algum tipo de relacionamento com membros da gangue”.

Dessa forma, o depoimento por elas prestado não pode ser considerado como prova capaz de ensejar validade ao decreto de prisão temporária, uma vez que não foi isento e imparcial, mas sim com o objetivo de prejudicar antiga inimizade e acobertar os verdadeiros envolvidos.

Além disso, afirma que não existem quaisquer outras provas capazes de demonstrar a participação do paciente nos crimes ora perpetrados e que o procedimento de reconhecimento fotográfico do paciente contém vícios, na medida em que foram utilizadas “fotos antigas de Jardel e com testemunhas que já nutriam ódio pelo investigado”.

Sob tal enfoque, entende que o decreto prisional não ostenta a fundamentação necessária para a manutenção da custódia cautelar, pugnando pela revogação da prisão temporária com a respectiva expedição de alvará de soltura em favor do paciente, “ainda que seja com as cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP”.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, tão somente quando “houver grave risco de violência
1
” ao direito de ir, vir e ficar do indivíduo, restando configurada a ilegalidade na decretação ou manutenção da custódia temporária quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 1º, da Lei nº 7.960/89.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“No caso em análise, a despeito das alegações do impetrante, após compulsar detidamente os autos, em especial as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, entendo que diante de um juízo de cognição sumária, a prisão temporária foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, no artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘a’, da Lei nº 7.960/89 c/c o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.

Os indícios suficientes de autoria em fato típico que comporta a prisão temporária (
fumus comissi delicti
), encontram-se evidentes.

Isso porque, conforme descrito nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, “os fatos descritos na representação apresentada pela Autoridade Policial trouxeram enorme intranquilidade no meio social e gerou pânico e tumulto, pois foram efetuados diversos disparos de arma de fogo durante um show de artista conhecida nacionalmente, com grande aglomeração de pessoas, em plenas atividades festivas de comemoração do aniversário da cidade, em um parque de exposições montado pela municipalidade”.

Ademais, importante ressaltar que muito embora tenha sido decretada as prisões temporárias do paciente e do investigado Ralf Gomes Monteiro em 02/10/2023, até a presente data não há comunicação quanto ao cumprimento do mandado de prisão, estando o representado, ora paciente, em local incerto e não sabido, procurado pela polícia
.

Diante de tais circunstâncias, ressoa indubitável a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal (
periculum libertatis
), que é exatamente, e tão somente, o que se pretende com a prisão temporária, na medida em que há fortes indícios de que o paciente pode, de alguma forma, em liberdade, inibir a produção de provas, prejudicando a instrução criminal.

Ademais, como dito acima, a constrição no presente caso justifica-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva dos delitos, em tese, praticados - duplo homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados na modalidade tentada - bem como pelas circunstâncias em que se desenvolveram tais crimes, razão pela qual reputo demonstrado, de modo concreto, o risco às investigações em curso.

Verifica-se ainda, que a prisão temporária foi decretada em 02 de outubro do corrente, restando, por tanto, dentro do seu prazo legal de 30 (trinta) dias.

No ponto, releva acentuar que se deve aplicar ao caso o princípio da confiança no Juiz de Direito que decreta ou mantém a custódia, ante sua proximidade com os fatos e os envolvidos no delito, entendimento este corroborado por esta Corte de Justiça Estadual”.

Desse modo, conforme consignado na manifestação ministerial, “estando presentes os requisitos estabelecidos pelo legislador no sentido de autorizar a decretação da prisão temporária do paciente, não há como prevalecer os argumentos defensivos”.

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 249, parágrafo único, da Resolução nº 15/95 (RITJES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.